Tribunal: TJSP
Processo: 1003551-44.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À PENHORA DE IMÓVEL – EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INADMISSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE SER BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE ARGÜIÇÃO ATÉ O FIM DA EXECUÇÃO – ERRO ESCUSÁVEL – PROSSEGUIMENTO DETERMINADO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279252
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003551-44.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARCONES JOSÉ GARCIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ARI
PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003551-44.2019.8.26.0506 -Voto no 47693
2
APELAÇÃO No 1003551-44.2019.8.26.0506
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: MARCONES JOSÉ GARCIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: ARI PIMENTA
VOTO No 47.693
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À
PENHORA DE IMÓVEL EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA - INADMISSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE
SER BEM DE FAMÍLIA POSSIBILIDADE DE ARGÜIÇÃO
ATÉ O FIM DA EXECUÇÃO
ERRO ESCUSÁVEL

PROSSEGUIMENTO DETERMINADO - RECURSO PROVIDO.
Embargos à penhora de bem imóvel foram extintos -
após serem acolhidos embargos de declaração -, nos termos do
art. 485, inciso VI, do CPC, sem condenação no ônus da
sucumbência.
Apelou o embargante. Diz que propôs embargos à
penhora de forma autônoma em obediência aos artigos 914 e
seguintes do CPC. Alega impenhorabilidade do imóvel por ser
bem de família, único que possui. Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido. Sobem os autos
com anotação de justiça gratuita (fls. 32).
É o Relatório.
Rejeito a preliminar de deserção suscitada em
contrarrazões, para conhecer do recurso. A parte goza de
justiça gratuita (fls. 32).
O embargante opusera embargos do devedor à
penhora sustentando que o imóvel penhorado na execução é bem
de família, por isso absolutamente impenhorável, único que
possui.
O processo foi extinto sem resolução do mérito
sob o fundamento de que embargos à penhora não são ação
autônoma e deveriam ter sido opostos por simples petição nos
autos da execução.
É certo que impenhorabilidade de bem de família
pode ser alegada por simples petição até o fim da execução
(AgRg no Resp 1365490/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, Dje 23.02.2016; RMS 32166/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, DJe 10.04.2012; AgRg no AREsp 223196/RS, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003551-44.2019.8.26.0506 -Voto no 47693
3
Humberto Martins, Dje 24.10.2012; Resp 1114719/SP, Rel. Min.
Sidnei Beneti, Dje 29.06.2009; Resp 1039182/RJ, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Dje 26.09.2008; Resp 66873/SP, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 20.9.19999; AgRg no Resp no 844766/DF, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, Dje 23.06.2008; Resp no
656180/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 17.04.2006),
prescindível a oposição de embargos para esse fim.
Assim decidiu a Câmara (Agravo de Instrumento no
2196980-61.2015.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Roberto
Mac Cracken, j. 22.10.15; Apelação no 991.08.101282-1, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Bedaque, j. 26.05.10). No mesmo
sentido julgou a 24a Câmara de Direito Privado no Agravo de
Instrumento no 2203428-50.2015.8.26.0000, de Altinópolis

SP, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 25.02.16.
Todavia, embora inadequado o manejo de embargos à
penhora por ausência de amparo legal, pelo princípio da
instrumentalidade das formas e da economia processual,
possível a análise da tese de impenhorabilidade do bem de
família, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo
ser
argüida
por
simples
petição, independentemente da
nomenclatura do meio processual utilizado (Apelação Cível no
1028921-37.2019.8.26.0114, de Campinas, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 15.04.2020; Agravo
de Instrumento no 2072066-80.2019.8.26.0000, de Barueri, 10a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Coelho Mendes, j.
08.10.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2092906-19.2016.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Marino
Neto, j. 18.07.2016).
Trata-se de irregularidade sanável que deve ser
relevada, cônsono com os princípios da instrumentalidade e do
acesso à Justiça, ausente litigância de má-fé.
Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça
tem prestigiado a instrumentalidade das formas em referência
legislativa ao art. 244 do CPC/73 a que corresponde o art.
277, do CPC/15, para garantia de pleno acesso à Justiça e
exercício do contraditório (Resp 1498623/RJ, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, Dje 13.03.2015;
Resp 1513256/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Dje
09.06.2015; AgRg no Resp 1282195/RS, Rel. Min. Humberto
Martins, Dje 19.02.2015; Edcl no Resp 1424304/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Dje 26.08.2014; AgRg no Resp 1189152/MG, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Dje 12.03.2013).
Assim sendo, afasto o decreto de extinção,
prosseguindo-se como de direito em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003551-44.2019.8.26.0506 -Voto no 47693
4
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator